Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. REGRAMENTO PRÓPRIO NA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face sua deserção, por ter sido comprovado o recolhimento parcial do preparo, olvidando-se a ora agravante ao pagamento das custas processuais. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida imputando a responsabilidade do recolhimento parcial à falta de informação no site desta Corte.
II. O art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
III. Ao militar no âmbito dos juizados especiais os patronos devem se atentar ao regramento próprio deste microssistema, em especial ao preparo recursal, conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95.
IV. Ademais, a responsabilidade de atendimento e preenchimento dos requisitos extrínsecos objetivos para conhecimento do recurso é de exclusividade da parte recorrente.
V. Não preenchendo, portanto, o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.1017636, 07204902620168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 23/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.977337, 07304928920158070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/10/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.974119, 07000751020168070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.